Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prisão preventiva. Contraditório prévio. Revisão depois de 90 dias.
1 - O contraditório prévio previsto no § 3o do art. 282 do CPP somente será observado às medidas cautelares diversas da prisão preventiva.
2 - Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, reexamine a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).
3 - Ordem concedida em parte.